Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-93.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial comprovou a ilicitude da substância apreendida. Agentes penitenciários atestaram que, durante procedimento de revista

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial comprovou a ilicitude da substância apreendida. Agentes penitenciários atestaram que, durante procedimento de revista dos detentos que retornavam de saída temporária, visualizaram, por aparelho scanner, imagem estranha no corpo do réu, o qual, indagado do que se tratava, admitiu que havia ingerido 12 (doze) invólucros de cocaína, os quais expeliu, espontaneamente. Acusado, em ambas as fases da persecução, confessou que levava consigo o entorpecente e aduziu que se destinava ao próprio consumo. Circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade de droga (154,9g de cocaína), que evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente. Impossibilidade de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06. Mantida a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes majorado.
PENAS. Base cuja exacerbação é ora reduzida para 1/5 acima do piso legal, por conta dos maus antecedentes (duas condenações anteriores definitivas,), sendo afastada a circunstância de o réu ter "caráter criminoso", por ausência de elementos para tanto, até porque as condenações anteriores já são consideradas como maus antecedentes e reincidência. Na segunda etapa, compensação da agravante da reincidência com a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com o que deveras beneficiado o réu, sem impugnação do Ministério Público. Na última fase, penas que devem ser acrescidas de 1/6 – e não de 1/2, como procedido na origem – pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, mais proporcional. Não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Regência, por ser o acusado portador de maus antecedentes e reincidente. Sanções concretizadas em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa mínimos. Penas reduzidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a corporal concretizada, os maus antecedentes e a reincidência (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), a par da gravidade concreta do delito praticado. Pelos mesmos motivos, incabível a concessão de sursis ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir as penas do apelante a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença.